Tribunal: STM
Processo: 7000476-57.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Denúncia oferecida contra militares que, em comunhão de esforços, tentaram, em tese, subtrair
gêneros alimentícios do Setor de Aprovisionamento do 8º Batalhão Logístico do Exército,
incursionando-os no crime do art. 240, § 6º, inciso IV, combinado com o art. 30, inciso II, ambos
do Código Penal Militar.
É incabível a rejeição da denúncia por suposta atipicidade da conduta sob o argumento de que
se trata de furto famélico, de pouca expressão, e, além disso, não consumado, considerando o
caso infração disciplinar a ser dirimido à luz do respectivo regulamento, com fundamento no art.
240, § 1º, do Código Penal Militar.
No caso, não se trata de pessoas na condição de indigência tal que os fizesse subtrair gêneros
alimentícios para satisfazer uma privação inadiável, a justificar o ataque ao patrimônio da
administração militar, mas sim, de militares, que, como tais, percebiam soldo e recebiam
alimentação diária por parte do Exército. Ante a significativa quantidade de alimentos, objetos da
tentativa de furto, foge à razoabilidade acreditar que os recorridos, em tese, teriam praticado o
fato delituoso impelidos apenas pela fome e pela inadiável necessidade de se alimentarem.
De igual modo, o § 1º do art. 240 do Código Penal Militar não autoriza a rejeição da inicial
acusatória, mas, tão somente, permite ao magistrado, sem prejuízo da instauração da ação penal
militar, considerar a conduta do agente como infração disciplinar em se tratando de res furtiva
de pequeno valor, requisito ausente no presente caso.
O alto grau de reprovabilidade da conduta dos recorridos e a evidente ofensividade aos princípios
da hierarquia e da disciplina militares, e, por via de consequência, aos valores militares
decorrentes desses princípios, a citar, a confiança, a lealdade, a honra e a honestidade, tão
indispensáveis à convivência em caserna, afastam a incidência do princípio da insignificância no
caso.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa causa para a
instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, exigida pelo art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal, de modo que o não recebimento da denúncia implicaria em violação
ao princípio in dubio pro societate, o qual deve prevalecer nessa fase processual.
Provimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
18/10/2022 20:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061301138194&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-57.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILE JARDIM SIQUEIRA (OAB RS120951)
RECORRIDO: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DAILSON PINHO DOS SANTOS (OAB RS85667)
RECORRIDO: CAIO RYAN SILVA DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS63723)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PARA, REFORMANDO A DECISÃO HOSTILIZADA,
RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CONTRA O EX-CABO DO EXÉRCITO CAIO RYAN SILVA DA SILVA E CONTRA
OS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS E RYAN
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA
TENTADA, CONFORME O ART. 240, § 6º, INCISO IV, COMBINADO COM O
ART. 30, INCISO II, TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR, APURADO NO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR N° 7000106-13.2021.7.03.0103, EM TRÂMITE
NA 1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, QUE
REJEITOU A DENÚNCIA, COM BASE NO ART. 395, INCISO II, DO CPP
COMUM, APLICADO ANALOGICAMENTE, POR ENTENDER QUE O FATO
NARRADO NA EXORDIAL É ATÍPICO, DEVENDO SER APRECIADO À LUZ
DO RDM E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

18/10/2022 20:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061301138194&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
1/13
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-57.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILE JARDIM SIQUEIRA (OAB RS120951)
RECORRIDO: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DAILSON PINHO DOS SANTOS (OAB RS85667)
RECORRIDO: CAIO RYAN SILVA DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS63723)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
FURTO
QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Denúncia oferecida contra militares que, em comunhão de esforços,
tentaram, em tese, subtrair gêneros alimentícios do Setor de
Aprovisionamento
do
8º
Batalhão
Logístico
do
Exército,
incursionando-os no crime do art. 240, § 6º, inciso IV, combinado com
o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar.
É incabível a rejeição da denúncia por suposta atipicidade da conduta
sob o argumento de que se trata de furto famélico, de pouca expressão,
e, além disso, não consumado, considerando o caso infração disciplinar
a ser dirimido à luz do respectivo regulamento, com fundamento no
art. 240, § 1º, do Código Penal Militar.
No caso, não se trata de pessoas na condição de indigência tal que os
fizesse subtrair gêneros alimentícios para satisfazer uma privação
inadiável, a justificar o ataque ao patrimônio da administração militar,
mas sim, de militares, que, como tais, percebiam soldo e recebiam
alimentação diária por parte do Exército. Ante a significativa
quantidade de alimentos, objetos da tentativa de furto, foge à
razoabilidade acreditar que os recorridos, em tese, teriam praticado o
fato delituoso impelidos apenas pela fome e pela inadiável necessidade
de se alimentarem.
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
2/13
De igual modo, o § 1º do art. 240 do Código Penal Militar não autoriza
a rejeição da inicial acusatória, mas, tão somente, permite ao
magistrado, sem prejuízo da instauração da ação penal militar,
considerar a conduta do agente como infração disciplinar em se
tratando de “res furtiva” de pequeno valor, requisito ausente no
presente caso.
O alto grau de reprovabilidade da conduta dos recorridos e a evidente
ofensividade aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, e,
por via de consequência, aos valores militares decorrentes desses
princípios, a citar, a confiança, a lealdade, a honra e a honestidade, tão
indispensáveis à convivência em caserna, afastam a incidência do
princípio da insignificância no caso.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-
se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal
impugnada, exigida pelo art. 395, inciso III, do Código de Processo
Penal, de modo que o não recebimento da denúncia implicaria em
violação ao princípio in dubio pro societate, o qual deve prevalecer
nessa fase processual.
Provimento do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito, para, reformando a decisão hostilizada,
receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o ex-Cabo do
Exército CAIO RYAN SILVA DA SILVA e contra os ex-Soldados do Exército
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na
forma tentada, conforme o art. 240, § 6º, inciso IV, combinado com o art. 30, inciso
II, ambos do Código Penal Militar, apurado no Inquérito Policial Militar n°
7000106-13.2021.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
3/13
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em face da decisão, proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos do Inquérito Policial Militar n° 7000106-13.2021.7.03.0103, mediante a qual
rejeitou a denúncia oferecida contra o ex-Cabo do Exército CAIO RYAN SILVA
DA SILVA e contra os ex-Soldados do Exército DOUGLAS PEREIRA DOS
SANTOS e RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA.
O Ministério Público Militar, em 28 de março de 2022, ofereceu
denúncia em desfavor dos ora recorridos, como incursos no crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, art. 240, § 6º, inciso IV,
combinado com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar.
Em síntese, os recorridos foram denunciados por terem, no dia 7 de
outubro de 2021, em comunhão de esforços e de vontade, tentado subtrair gêneros
alimentícios do Setor de Aprovisionamento do 8º Batalhão Logístico, a saber: meia
peça de queijo de aproximadamente 0,5 (meio) Kg, avaliada em R$13,49 (treze reais
e quarenta e nove centavos); um balde de margarina de 3 (três) Kg, avaliado em R$
25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos); e, por fim, 4 (quatro) peças de
filé mignon, num total de 6 (seis) Kg, avaliadas, no total, em R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais).
Eis os fatos conforme descritos na inicial acusatória, in verbis:
“[...] Segundo consta nos autos, o Sd EP DE OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS, no
dia 07 de outubro de 2021, por volta das 16h, tentaram subtrair gêneros
alimentícios (meia peça de queijo, de aproximadamente 0,5 Kg, e um balde de
margarina de 3Kg) do Setor de Aprovisionamento, levando-os para a padaria. Em
seu interrogatório, o Sd EP DE OLIVEIRA disse que realizou tal conduta por ordem
do Cabo RYAN, sendo que já havia subtraído gêneros alimentícios em outras
ocasiões (Evento 1, 2-IPM, fls. 01/02).
O 2º Tenente JOÃO PEDRO DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA, testemunha
presencial dos fatos, esclareceu bem a forma como os fatos ocorreram: que, da
janela do escritório do Setor de Aprovisionamento, visualizou o Sd EP DE
OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS irem em direção à padaria, cada um carregando
uma caixa de papelão; após, viu o Cabo RYAN saindo do alojamento e dirigindo-se
à padaria; após, viu o Sd EP DE OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS saírem da
padaria, sendo que apenas o Sd EP DE OLIVEIRA estava conduzindo uma caixa,
aparentemente vazia; posteriormente, a testemunha dirigiu-se até a padaria para
verificar as condições de limpeza do local, e, ao abrir a geladeira da padaria,
deparou-se com carnes descongeladas dentro de um saco de lixo; a testemunha
disse que o Sd EP DE OLIVEIRA, ao ser indagado sobre os fatos, afirmou que já
havia subtraído um pote de sorvete em julho, uma garrafa de azeite e que, por
ordem do Cabo RYAN, pegou e levou um balde de margarina e uma peça de queijo
para a geladeira da padaria; a testemunha disse que o Sd EP DE OLIVEIRA
afirmara que já havia retirado alimentos outras vezes do Setor de
Aprovisionamento, por ordem do Cabo RYAN, sendo que geralmente eram carnes;
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
4/13
por fim, a testemunha disse que o Sd EP DOUGLAS, ao ser questionado sobre os
fatos, afirmara que, no dia 07 de outubro de 2021, seria a primeira vez que levaria
algo, sendo que o Cabo RYAN havia separado duas peças de filé mignon, no dia 05
de outubro de 2021, e as deixou na câmara fria (Evento 1, 1-IPM, fls. 14/15).
O desaparecimento dos pedaços de carne foi confirmado pela 3º Sargento MARIA
LUYZA DA SILVA E SILVA em seu depoimento: disse que, no dia 06 de outubro de
2021, foi realizado o saque das peças de carne para serem usadas no dia seguinte,
as quais ficam descongelando dentro do "panelão"; que recebeu mensagem do seu
auxiliar, Sd EV GUSTAVO DA SILVA MORAES, no sentido de que estavam faltando
algumas peças de carnes no local do descongelamento; que, no dia seguinte,
percebeu que faltavam 9 peças de carnes ao total (Evento 1, 3-IPM, fls. 09/10).
O Setor de Aprovisionamento informou "que a quantidade aproximada de carne
desaparecida no evento tema do inquérito era de 15 Kg de Filé Mignon com valor
de R$ 40,00 por quilograma como definido na Guia de Fornecimento de material
recebido do Órgão Provedor" (Evento 1, 4-IPM, fl. 13). A Guia de Fornecimento
consta no Evento 1, 4-IPM, fls. 14/15.
Da mesma forma, o ofício constante no Evento 18 dos autos detalha os valores dos
alimentos desaparecidos: a) 15 Kg de filé mignon, valor unitário R$ 40,00
(quarenta reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); b) 3 Kg de
queijo, valor unitário de R$ 26,97 (vinte e seis reais e noventa e sete centavos),
totalizando o valor de R$ 80,91 (oitenta reais e noventa e um centavos); c) 3Kg de
margarina, valor unitário de R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos),
totalizando o valor de R$ 25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). O
prejuízo total causado ao erário foi de R$ 706,86 (setecentos e seis reais e oitenta e
seis centavos).
Diante dos elementos colhidos na presente investigação, verifica-se que os ora
denunciados, em comunhão de esforços e de vontades, tentaram subtrair gêneros
alimentícios do Setor de Aprovisionamento do 8º Batalhão Logístico, sendo que, no
dia 07 de outubro de 2021, foram localizados na padaria os seguintes alimentos: a)
meia peça de queijo (de aproximadamente 0,5Kg); b) um balde de margarina de
3Kg; c) 4 peças de filé mignon (de aproximadamente 6Kg) [...]”
(Processo n° 7000106-13.2021.7.03.0103, evento 35).
Com fundamento no art. 78, § 1º, do Código de Processo Penal Militar,
o Juízo a quo baixou os autos ao Ministério Público Militar para fins de
complementação da inicial, apontando a necessidade de ser descrita a quantidade e o
tipo dos gêneros alimentícios, objetos da tentativa de furto acontecido no dia 7 de
outubro de 2021; a conduta individualizada de cada um dos agentes; a circunstância
alheia à vontade dos agentes impeditiva da consumação do resultado; e, por fim, o
valor dos bens que foram objeto da tentativa de furto, não o valor do total dos
gêneros alimentícios desaparecidos do Setor de Aprovisionamento (Processo n°
7000106-13.2021.7.03.0103, evento 38).
Como resposta, a Acusação assim complementou a peça acusatória:
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
5/13
“[...] o Ministério Público Militar, em complemento, esclarece que o objeto da
denúncia refere-se à tentativa de subtração de gêneros alimentícios, ocorrido no dia
7 de outubro de 2021, nas instalações do 8.º Batalhão Logístico, imputada aos
denunciados Caio, Douglas e Ryan (Evento 35).
Em relação à conduta dos denunciados, verifica-se que o os soldados Oliveira e
Douglas levaram, em comum acordo e por determinação do Cabo Ryan, a res
furtiva para a geladeira da padaria para facilitar o furto dos alimentos que se
encontravam no aprovisionamento. Os alimentos foram carregados em caixas pelos
militares SD Oliveira e SD Douglas. Em seguida o Cb Ryan foi de encontro aos dois
primeiros denunciados e se encontraram no interior da Padaria. O fato só foi
descoberto com a chegada do 2.º Tenente João Pedro de Souza Alves de Oliveira,
que viu pela janela os militares levando as caixas e em seguida viu a entrada do Cb
Ryan na Padaria. A testemunha, 2 Ten João, foi à padaria verificar a faxina e
encontrou um saco com as carnes dentro da geladeira.
Vale ressaltar o depoimento da testemunha, 2º Ten João:
'que, da janela do escritório do Setor de Aprovisionamento, visualizou o Sd
EP DE OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS irem em direção à padaria, cada um
carregando uma caixa de papelão; após, viu o Cabo RYAN saindo do
alojamento e dirigindo-se à padaria; após, viu o Sd EP DE OLIVEIRA e o Sd
EP DOUGLAS saírem da padaria, sendo que apenas o Sd EP DE OLIVEIRA
estava conduzindo uma caixa, aparentemente vazia; posteriormente, a
testemunha dirigiu-se até a padaria para verificar as condições de limpeza
do local, e, ao abrir a geladeira da padaria, deparou-se com carnes
descongeladas dentro de um saco de lixo; a testemunha disse que o Sd EP
DE OLIVEIRA, ao ser indagado sobre os fatos, afirmou que já havia
subtraído um pote de sorvete em julho, uma garrafa de azeite e que, por
ordem do Cabo RYAN, pegou e levou um balde de margarina e uma peça de
queijo para a geladeira da padaria; a testemunha disse que o Sd EP DE
OLIVEIRA afirmara que já havia retirado alimentos outras vezes do Setor de
Aprovisionamento, por ordem do Cabo RYAN, sendo que geralmente eram
carnes; por fim, a testemunha disse que o Sd EP DOUGLAS, ao ser
questionado sobre os fatos, afirmara que, no dia 07 de outubro de 2021, seria
a primeira vez que levaria algo, sendo que o Cabo RYAN havia separado
duas peças de filé mignon, no dia 05 de outubro de 2021, e as deixou na
câmara fria (Evento 1, 1-IPM, fls. 14/15)'
Assim verifica-se que os denunciados, em comum acordo de vontades, tentaram
subtrair os seguintes alimentos:
a. meia peça de queijo (de aproximadamente 0,5kg);
b. um balde de margarina de 3kg; e
c. 4 peças de filé mignon (de aproximadamente 6 kg).
Na instrução do presente inquérito, é detalhado os valores dos alimentos, sendo
apontado o valor unitário de cada gênero (Evento 18).
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
6/13
Em relação ao queijo (0,5kg), o valor equivale a aproximadamente a R$ 13,49
(treze reais e quarenta e nove centavos); a margarina (3kg), o equivalente a R$
25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos); e 4 peças de filé mignon (de
aproximadamente 6 kg), o valor equivale a R$ 240,00 (6x 40). Por fim, o MPM,
esclarece que em relação aos alimentos desaparecidos (2,5kg de queijo e 9 kg de
carne/filé mignon), constatado no decorrer da instrução deste inquérito e que
integra o total apontado no Evento 18, não há prova, por ora, de que os
denunciados sejam os autores, todavia, caso no decorrer da instrução criminal
sejam carreados elementos probatórios que possam imputar responsabilidade aos
mesmos, o MPM poderá apresentar o devido aditamento à denúncia relativamente a
estes fatos.”
(Processo n° 7000106-13.2021.7.03.0103, evento 41).
Por decisão de 20 de abril de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia por considerar
atípico o fato descrito na inicial acusatória, e, assim, decidiu, aplicando, por
analogia, o art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
Na visão do Magistrado, “[...] o fato pode ser resolvido à luz do
Regulamento Disciplinar do Exército, com maior rapidez, economia e efetividade
[...]”. E, seguindo essa linha de raciocínio, asseverou que “[...] não faz sentido
movimentar a onerosa máquina do Judiciário, por causa de um furto famélico, de
pouca expressão (se dividido pelos três agentes), que sequer chegou a ser
consumado, aplicando-se, no caso, o permissivo do Art. 240, § 2º do Código Penal
Militar [...]” (Processo n° 7000106-13.2021.7.03.0103, evento 43).
Intimado da decisão em 25 de abril de 2022, o Ministério Público
Militar interpôs, na mesma data, o presente recurso (Processo n° 7000106-
13.2021.7.03.0103, eventos 44 e 47).
Em suas razões, afirma ser imprescindível o recebimento da denúncia,
pois, em tese, a exordial acusatória aponta a existência de indícios da prática de
outros furtos, em continuidade delitiva, pelos ora recorridos, situação que afastaria a
hipótese de furto famélico, além disso, tal teoria consiste em matéria de mérito a ser
apreciada no final da instrução criminal. Assim, ante essas circunstâncias, busca o
prosseguimento do feito em respeito ao princípio do “in dubio pro societate”
(Processo nº 7000476-57.2022.7.00.0000, evento 1, RAZRECUR5).
Em contrarrazões, a Defesa de DOUGLAS PEREIRA DOS
SANTOS pugnou pela aplicação do princípio da insignificância e, ainda por
analogia, pelo enquadramento dos fatos como infração disciplinar, conforme
autoriza o art. 240, § 1º, do Código Penal Militar. Abordando questão de mérito,
sustenta a total falta de provas da culpabilidade dos recorridos, isso porque os autos
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
7/13
demonstram que os gêneros alimentícios se encontravam noutro local da caserna,
motivo pelo qual, no máximo, caberia advertir os responsáveis por armazená-los em
local impróprio (Processo nº 7000476-57.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ2).
Já a Defesa de RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nas suas
contrarrazões, menciona o licenciamento do recorrido do Exército por causa dos
fatos que lhe foram imputados na denúncia. E, de igual modo, invoca a incidência
do princípio da insignificância ante a suposta inexpressividade da lesão jurídica
provocada, ser ínfimo o valor da “res furtiva” e não ter consumado o delito. Apoiada
em elementos informativos do inquérito, sustenta, ainda, a fragilidade das provas
quanto à autoria e à materialidade dos fatos, supostamente, ocorridos no dia 7 de
outubro de 2021, bem como a inexistência de crime continuado (Processo nº
7000476-57.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ3).
Nessa mesma linha de argumentação, segue a Defesa de CAIO RYAN
SILVA DA SILVA. Invoca a incidência do princípio da insignificância por ser
ínfimo o valor dos bens, em face da divergência acerca dos envolvidos e dos objetos
do suposto furto tentado. Sustenta, ainda, a possibilidade de os fatos serem
considerados como infração disciplinar, conforme autoriza o art. 240, § 1º, do
Código Penal Militar. Nega a existência de provas de o furto ter sido concretizado
pelos recorridos, mas, ainda que tenha havido, não houve qualquer dano à
administração militar, o que reforçaria a possibilidade de o fato ser considerado
como infração disciplinar (Processo nº 7000476-57.2022.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZ4).
No exercício do necessário juízo de retratação, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar ratificou a
decisão recorrida, pelo que determinou a subida dos autos a esta Corte (Processo nº
7000476-57.2022.7.00.0000, evento 1, INIC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-
se pelo provimento do recurso ministerial (Processo nº 7000476-57.2022.7.00.0000,
evento 7).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser
conhecido. Em relação ao mérito, assiste razão ao recorrente.
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
8/13
O Juízo a quo, em síntese, rejeitou a denúncia por considerar atípico o
fato descrito na inicial acusatória. Como fundamento decisório, valeu-se, por
analogia, do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Além disso,
asseverando se tratar de furto famélico, de pouca expressão, e não consumado,
aplicou ao caso o art. 240, § 2º, do Código Penal Militar.
À luz do art. 30, presentes os indícios suficientes de autoria e de
materialidade e, atendidos os requisitos formais contidos no art. 77, ambos do
Código de Processo Penal Militar, está caracterizada a justa causa para a instauração
da ação penal e o regular prosseguimento do feito. Confira-se o teor dos aludidos
dispositivos, in verbis:
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
No caso, o Ministério Público Militar, com base nos elementos
informativos do inquérito, apontou indícios de autoria e de materialidade de que os
recorridos, em tese, em comunhão de esforços e de vontade, tentaram subtrair, no
dia 7 de outubro de 2020, das instalações do 8º Batalhão Logístico, meio quilo de
queijo, três quilos de margarina e, por fim, seis quilos de filé mignon, bens avaliados
em R$ 279,44 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639...
9/13
Ainda, segundo informações complementares prestadas pelo Órgão de
acusação, desapareceram também do 8º Batalhão Logístico dois quilos e meio de
queijo e nove quilos de carne. Sobre esses bens, ressaltou que as provas coletadas
não autorizavam atribuir a autoria do furto desses bens aos recorridos, mas não
descartou a possibilidade de, no curso da instrução criminal, surgirem elementos
probatórios aptos a apontar tal responsabilidade, o que lhe permitirá apresentar o
devido aditamento à denúncia.
Ante esse cenário, não se sustenta a teoria de furto famélico, utilizada
pelo magistrado como fundamento para rejeitar a denúncia. Segundo conceito
doutrinário, o furto famélico configura-se quando o agente, que se encontra em um
estado de pobreza, pratica a conduta delituosa, a fim de suprir necessidade básica e
inevitável, razão pela qual lhe é conferido tratamento penal mais benéfico, uma vez
que, no direito penal, os fatos devem ser analisados sob o ângulo da efetividade e da
proporcionalidade.
Dentro desse enfoque, alguns autores defendem que o furto famélico
decorre da inexigibilidade de conduta diversa, outros, como Nélson Hungria e
Heleno Cláudio Fragoso, que consiste em causa de extinção da ilicitude relacionada
ao estado de necessidade, in verbis:
“Furto necessitado. Desde a Idade Média, por influência do direito canônico, se
reconhecia a impunibilidade do furto famélico, isto é, do furto praticado por
quem em estado de estrema penúria, é impelido pela fome (coactus fame), pela
inadiável necessidade (propter necessitatis vim) de se alimentar. Discutiam os
doutores sobre o fundamento de tal impunibilidade: ora se dizia que a necessidade
excluía o dolo específico do furto, ora que fazia retornar as coisas ao primitivo
estado de comunhão (necessitas legem) [...]”
(Sem grifos no original.) (Comentários ao Código Penal, 4ª ed. Rio de
Janeiro, Forense, 1980, vol. VII, p. 34).
Não é disso, contudo, que se trata o caso dos autos. O valor da res
furtiva e o fato de não ter sido consumado o delito não podem ser os únicos
parâmetros avaliados para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese
de crime de furto famélico, devendo sim serem analisadas as circunstâncias do fato,
bem assim as condições dos agentes.
As circunstâncias fáticas presentes nos autos desautorizam falar em
furto famélico, praticado, em tese, pelos recorridos, de modo a considerar atípica a
conduta delituosa. Foge à razoabilidade acreditar que os recorridos, em tese, tenham
tentado subtrair, no dia 7 de outubro de 2021, meio quilo de queijo, três quilos de
margarina e seis quilos de filé mignon, ou seja, uma quantidade considerável de
gêneros alimentos, apenas impelidos pela fome e pela inadiável necessidade de se
alimentarem.
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd163...
10/13
Oportuno lembrar, ainda, que os recorridos não se tratam de pessoas na
condição de indigência tal que os fizesse subtrair gêneros alimentícios para
satisfazer uma privação inadiável, a justificar o ataque ao patrimônio da
administração militar, mas, sim, de militares, que, como tais, percebiam soldo e
recebiam alimentação diária por parte do Exército.
Quanto à hipótese de aplicação do princípio da insignificância, tão
invocado pelas Defesas, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
afirma ser indispensável, para o seu reconhecimento, que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Portanto, à luz de tais critérios, não se pode considerar apenas eventual
prejuízo econômico causado à administração militar para efeito de incidência do
princípio da insignificância, devendo sim ter em mente as peculiaridades inerentes à
sociedade militar e os valores que a norteiam. Noutras palavras, é inadmissível
negar o alto grau de reprovabilidade da conduta dos recorridos e a ofensividade aos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, por via de consequência, aos
valores militares decorrentes desses princípios, a citar, a confiança, a lealdade, a
honra e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna.
De igual maneira, não se sustenta a rejeição da denúncia com esteio no
furto atenuado, ínsito no § 2º do art. 240 do Código Penal Militar, tampouco no § 1º
do mesmo artigo.
Há de se reconhecer, primeiramente, que as situações fáticas previstas
nos aludidos dispositivos consistem em causas de atenuação ou de substituição da
pena ou, até mesmo, permitem ao magistrado considerar a conduta como infração
disciplinar, mas não autorizam a rejeição da denúncia sob tais pretextos. Além disso,
o caso sob exame sequer preenche os requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240
do Código Penal Militar para ser considerado como furto atenuado. Vejamos o teor
dos dispositivos em questão, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. (Sem grifo no
original).
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
(Sem grifo no original).
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd163...
11/13
Vê-se que, para fins de reconhecimento do furto atenuado, o legislador,
no § 1º, fixou parâmetro a fim de definir “pequeno valor”, o qual corresponde a um
décimo do maior salário mínimo do País, requisito esse ausente no caso,
considerando o valor econômico de R$ 279,44 (duzentos e setenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos) atribuído aos bens que os recorridos, em tese, tentaram
furtar. De igual modo, não se vislumbra o preenchimento do requisito do § 2º,
restituição da res furtiva ou reparação do dano por conduta voluntária dos
recorridos, pois não se pode ignorar o fato de que o furto somente não se consumou,
simplesmente, por motivos alheios à vontade dos recorridos.
Segundo as informações complementares do Ministério Público
Militar, os soldados RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA e DOUGLAS
PEREIRA DOS SANTOS levaram, por determinação do Cabo CAIO RYAN SILVA
DA SILVA, a res furtiva, em caixas, para a geladeira da padaria, a fim de facilitar o
furto dos alimentos que se encontravam no aprovisionamento. O fato delituoso
apenas foi descoberto porque o 2º Tenente João Pedro de Souza Alves de Oliveira,
que vira os militares levando as caixas e, em seguida, o Cabo CAIO RYAN entrar na
padaria, dirigiu-se a esse local, ocasião em que encontrou as carnes dentro da
geladeira.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-
se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada,
exigida pelo art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, de modo que o não
recebimento da denúncia implicaria em violação ao princípio in dubio pro societate,
o qual deve prevalecer nessa fase processual.
A ementa do seguinte julgado desta Corte é bastante esclarecedora
acerca do assunto:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FURTO QUALIFICADO.
BEM PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. ROMPIMENTO DE LACRE.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
FURTO
ATENUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MERA
ATENUAÇÃO DA PENA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. UNÂNIME.
1. Recurso ministerial contra Decisão do Juiz-Auditor que rejeitou a Denúncia pelo
delito de furto qualificado, em virtude da reparação do dano causado à
Administração Militar antes do início da Ação Penal.
2. Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem condições a serem cumpridas
para caracterização do furto atenuado. O § 1º estabelece que a coisa deve ser de
pequeno valor, enquanto o § 2º, por sua vez, exige a restituição da coisa furtada
ou a reparação do dano.
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd163...
12/13
3. Em análise dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, verifica-se que as condições
fixadas devem ser analisadas em conjunto. Assim, em consonante com a segunda
parte do § 1º, não há possibilidade de aplicar a desclassificação para infração
disciplinar, com a consequente rejeição da Denúncia, tendo em vista que a
quantia usurpada na conduta delituosa não se amolda ao entendimento de
pequeno valor.
4. Ademais, o furto praticado contra a Fazenda Nacional e com o rompimento de
lacre atrai, ainda mais, a necessidade de tutela penal, e afasta, definitivamente, o
Princípio da Insignificância ou da Fragmentariedade, conforme jurisprudência
desta Corte.
5. Quando se tem elevado grau de reprovabilidade, não há como desclassificar a
conduta dos agentes para considerá-la como infração disciplinar, mas tão
somente atenuá-la, caso assim entenda o Juízo, pela restituição integral do valor
indevidamente obtido.
6. Faz-se mister ressaltar que, na fase de recebimento da Denúncia, reconhece-se
o primado do “in dubio pro societate”. Nessa etapa processual, perfazem-se
necessários os indícios de autoria e de materialidade. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”
(Sem grifos no original.) (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
7000951-52.2018.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA, julgado em 14 de fevereiro de 2019).
Por conclusão, uma vez demonstrados os requisitos elencados no art.
77 do Código de Processo Penal Militar e, do mesmo modo, ausente, na espécie,
qualquer das situações dispostas no art. 78 do referido Código, impõe-se o
recebimento da denúncia. Consequentemente, a análise aprofundada do fato em
questão e do respectivo elemento subjetivo, assim como da antijuridicidade e da
reprovabilidade da conduta, deve ser objeto de regular instrução criminal.
Diante do exposto, dou provimento ao presente Recurso em Sentido
Estrito, para, reformando a decisão hostilizada, receber a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar contra o ex-Cabo do Exército CAIO RYAN SILVA DA
SILVA e contra os ex-Soldados do Exército DOUGLAS PEREIRA DOS
SANTOS e RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, do
crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, conforme o
art. 240, § 6º, inciso IV, combinado com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar, apurado no Inquérito Policial Militar n° 7000106-13.2021.7.03.0103, em
trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.

7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd163...
13/13
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346315v18
e do código CRC e7514b17.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 14:28:30
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346315 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
1/7
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-57.2022.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RYAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILE JARDIM SIQUEIRA (OAB RS120951)
RECORRIDO: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DAILSON PINHO DOS SANTOS (OAB RS85667)
RECORRIDO: CAIO RYAN SILVA DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS63723)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial
Militar n° 7000106-13.2021.7.03.0103, por meio da qual rejeitou a Denúncia
oferecida contra o ex-Cabo do Exército CAIO RYAN SILVA DA SILVA e contra
os ex-Soldados do Exército DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e RYAN
NASCIMENTO DE OLIVEIRA.
3. Consta dos autos que o Ministério Público Militar, em 28 de março
de 2022, ofereceu Denúncia em desfavor dos ora recorridos, como incursos no crime
de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, art. 240, § 6º, inciso
IV, combinado com o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, por terem, no
dia 7 de outubro de 2021, em comunhão de esforços e de vontade, tentado subtrair
gêneros alimentícios do Setor de Aprovisionamento do 8º Batalhão Logístico
consistentes nos seguintes itens: meia peça de queijo de aproximadamente 0,5
(meio) Kg, avaliada em R$13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); um balde
de margarina de 3 (três) Kg, avaliado em R$ 25,95 (vinte e cinco reais e noventa e
cinco centavos); e 4 (quatro) peças de filé mignon, cada uma de aproximadamente 6
(seis) Kg, avaliadas, no total, em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
4. Em suas razões, o MPM entendia ser imprescindível o recebimento
da denúncia, afirmando que, em tese, havia indícios no sentido de que os Recorridos
poderiam ter praticado outros crimes de furto, o que teria o condão de afastar a
hipótese de furto famélico sustentada pelo Juízo a quo.
5. Sustentava ainda que a presente questão se tratava de matéria de
mérito, que deveria ser apreciada no decorrer da instrução processual, razão pela
qual pleiteava pelo regular processamento do feito, em observância ao princípio
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
2/7
do “in dubio pro societate” (Evento 1, doc. 5, do Processo nº 7000476-
57.2022.7.00.0000).
6. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, dando provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a decisão
hostilizada, receber a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o
ex-Cabo do Exército CAIO RYAN SILVA DA SILVA e contra os ex-Soldados do
Exército DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e RYAN NASCIMENTO DE
OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes, na forma tentada, conforme o art. 240, § 6º, inciso IV, combinado com o art.
30, inciso II, tudo do Código Penal Militar, apurado no Inquérito Policial Militar n°
7000106-13.2021.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar.
7. Porém, abri a divergência por entender que a incursão dos recorridos
no crime de furto qualificado, na modalidade tentada, estaria em desacordo com o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
8. Como se sabe, este Tribunal admite a aplicação do princípio da
insignificância nos crimes contra o patrimônio, quando atendidos os requisitos
constantes no §1º do art. 240 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a
possibilidade de o juiz desclassificar o crime para infração disciplinar, caso a res
furtiva seja de pequeno valor, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um
a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no
caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono
ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal. (Grifos
nossos).
9. Observa-se que o § 1º tem por objetivo embasar uma diminuição de
pena ou, até mesmo, a atipicidade mediante a descaracterização do crime para
infração disciplinar, à luz da primariedade do réu e do princípio de insignificância
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
3/7
jurídica de seu ato.
10. No presente caso, o Juiz Federal da JMU entendeu que o fato
poderia ser resolvido à luz do Regulamento Disciplinar do Exército, em virtude de
tratar-se de furto de pouca expressão, que sequer foi consumado pelos agentes.
11. Verifica-se que, se proporcionalmente dividido por cada agente, o
valor dos gêneros alimentícios que teriam sido furtados, caso o crime se
consumasse, equivaleria cerca de R$ 93,14 (noventa e três reais e quatorze
centavos), o que, de fato, denota pouca expressividade.
12. Importa ressaltar que os valores acima atendem à exigência do §1º
do art. 240 do Código Penal Militar para a desclassificação para infração disciplinar.
13. O princípio da insignificância ou da bagatela também tem
aplicação prevista pela doutrina e pela jurisprudência pátrias a fim de excluir a
tipicidade material do delito nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão
ínfima, não chega a ser penalmente relevante.
14. Vale dizer, a Decisão de primeiro grau foi precisa ao entender que
os fatos deverão ser apreciados à luz do Regulamento Disciplinar do Exército, senão
vejamos:
“Trata-se de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes,
supostamente praticada pelos Sds Ryan Nascimento de Oliveira e
Douglas Pereira dos Santos e pelo Cb Caio Ryan Silva da Silva, no
dia 07 de outubro de 2021, nas instalações do 8o Batalhão Logístico,
dos seguintes genêros alimentícios: (a) meia peça de queijo, de
aproximadamente 0,5Kg, avaliada em R$13,49 (treze reais e quarenta
e nove centavos); (b) um balde de margarina de 3 Kg, avaliado em
R$25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) e (c) 4 peças
de filé mignon, de aproximadamente 6 kg, avaliadas em R$240,00
(duzentos e quarenta reais) (eventos 35 e 41).
Considerando que o fato pode ser resolvido à luz do Regulamento
Disciplinar do Exército, com maior rapidez, economia e efetividade,
não faz sentido movimentar a onerosa máquina do Judiciário, por
causa de um furto famélico, de pouca expressão (se dividido pelos
três agentes), que sequer chegou a ser consumado, aplicando- se, no
caso, o permissivo do Art. 240, § 2o do Código Penal Militar.
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 35 e 41), com base no
art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por
entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo ser
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
4/7
apreciado à luz do RDE" (Grifos nossos) (Evento 43 do Processo nº
7000106-13.2021.7.03.0103).
15. A propósito, ao Estado-Juiz compete analisar o fato praticado e
suas consequências, sopesando a necessidade, a adequação e a utilidade da
persecução penal, ao passo que o direito penal deve ser a última opção, substituído
por todas outras existentes.
16. Segundo o penalista Enio Luiz Rossetto, in Código penal militar
comentado, 1ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 78, “se as
medidas extrapenais mantêm a ordem militar, devem esgotar-se todos os meios
extrapenais de controle da hierarquia e da disciplina. A pena criminal implica
graves restrições de direitos fundamentais.”
17. É o que diz o princípio da intervenção mínima, muito bem definido
por Cezar Roberto Bitencourt, ao lecionar que:
“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima
ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio
necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras
formas de sanções ou outros meios de controle social revelarem-se
suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização será
inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem
jurídica forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas
que devem ser empregadas e não as penais. Por isso, o direito penal
deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais
ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens
relevantes na vida do indivíduo e da própria
sociedade.” (BITENCOURT, Cezar Roberto , Tradado de direito
penal: parte geral 1, 21ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 54).
18. No caso, os autos demonstram que a conduta sequer foi
consumada, não havendo qualquer dano à Administração Militar.
19. Outrossim, em que pese o Órgão Ministerial tenha envidado
esforços no sentido de atribuir a conduta aos recorridos, percebe-se que o teor do
depoimento prestado pela única testemunha ocular não é capaz de afirmar sequer a
existência de indícios concretos de autoria criminosa por parte dos denunciados.
20. O 2º Tenente JOÃO PEDRO DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA
presenciou os fatos, esclarecendo nos autos do Inquérito Policial Militar, senão
vejamos:
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
5/7
"que, da janela do escritório do Setor de Aprovisionamento, visualizou
o Sd EP DE OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS irem em direção à
padaria, cada um carregando uma caixa de papelão; após, viu o Cabo
RYAN saindo do alojamento e dirigindo-se à padaria; após, viu o Sd
EP DE OLIVEIRA e o Sd EP DOUGLAS saírem da padaria, sendo que
apenas o Sd EP DE OLIVEIRA estava conduzindo uma caixa,
aparentemente vazia; posteriormente, a testemunha dirigiu-se até a
padaria para verificar as condições de limpeza do local, e, ao abrir a
geladeira da padaria, deparou-se com carnes descongeladas dentro de
um saco de lixo; a testemunha disse que o Sd EP DE OLIVEIRA, ao
ser indagado sobre os fatos, afirmou que já havia subtraído um pote
de sorvete em julho, uma garrafa de azeite e que, por ordem do Cabo
RYAN, pegou e levou um balde de margarina e uma peça de queijo
para a geladeira da padaria; a testemunha disse que o Sd EP DE
OLIVEIRA afirmara que já havia retirado alimentos outras vezes do
Setor de Aprovisionamento, por ordem do Cabo RYAN, sendo que
geralmente eram carnes; por fim, a testemunha disse que o Sd EP
DOUGLAS, ao ser questionado sobre os fatos, afirmara que, no dia 07
de outubro de 2021, seria a primeira vez que levaria algo, sendo que o
Cabo RYAN havia separado duas peças de filé mignon, no dia 05 de
outubro de 2021, e as deixou na câmara fria" (Evento 1, doc. 1, fls.
14/15, do Processo nº 7000106-13.2021.7.03.0103).
21. Ainda que o crime tivesse sido consumado, trata-se de valor ínfimo
e, portanto, a reprimenda na seara administrativa disciplinar mostrar-se-ia
proporcional, suficiente e efetiva como resposta sancionatória estatal, como bem
pontuou o Juízo de primeiro grau.
22. Por outro lado, a instauração da ação penal militar pelo crime de
furto qualificado, na modalidade tentada, além de desproporcional, não encontra
efetividade, uma vez que o CPM prevê a desclassificação para infração disciplinar
em casos como o dos presentes autos.
23. Ademais, diante do inevitável fracasso da persecutio criminis ante
a dissonância entre o pedido pelo Órgão Ministerial e o que dispõe o § 1º do art. 240
do CPM, o recebimento da denúncia sem observar a efetividade do processo penal
contrapõe-se ao importante princípio da economia processual.
24. Segundo Humberto Ávila, a eficiência do procedimento está
intimamente ligada à economia processual, vejamos:
"Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma
satisfatória e os fins em termos quantitativos, qualitativos e
probabilísticos. Para que a administração esteja de acordo com o
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
6/7
dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para
promover seus fins. A eficiência exige muito mais do que mera
adequação. Ela exige satisfatoriamente na promoção dos fins
atribuídos à administração. Escolher um meio adequado para
promover um fim, mas que promove o fim de modo insignificante, com
muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca certeza, é violar o
dever de eficiência administrativa. O dever de eficiência traduz-se,
pois, na exigência de promoção satisfatória dos fins atribuídos à
Administração Pública, considerando promoção satisfatória, para
esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa do fim. Essa
interpretação remete-nos a dois modos de consideração do custo
administrativo: a um modo absoluto, no sentido de que a opção menos
custosa deve ser adotada, indiferente se outras alternativas, apesar de
mais custosas, apresentam outras vantagens; a um modo relativo, no
sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada somente se as
vantagens proporcionadas por outras opções não superarem o
benefício financeiro”. (ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade
e Eficiência na Atividade Administrativa. Belo Horizonte: Revista
Brasileira de Direito Público, 2003, p. 127).
25. Cumpre observar que, na exposição de motivos do CPM, no item
17, o legislador fez menção à possibilidade de se evitar o processo penal nos casos
em que a integridade física seja o bem atingido, ao aduzir que “Entre os crimes de
lesão corporal, incluiu‐se o de lesão levíssima, a qual, segundo o ensino da
vivência militar, pode ser desclassificada pelo juiz para infração
disciplinar, poupando‐se, em tal caso, o pesado encargo de um processo penal
para fato de tão pequena monta.”
26. A meu sentir, a premissa dos autos é a mesma, até porque cuida-se
de crime patrimonial de valor ínfimo e, a despeito do bem pertencer à Fazenda
Nacional, não se justifica mobilizar toda a estrutura jurisdicional do Estado,
incluindo o MPM e a DPU, como de fato já está acontecendo, para se promover uma
persecução penal que deveria ser apurada à luz dos Regulamentos Disciplinares,
com resposta sancionatória mais célere, eficaz e proporcional.
27. Vale registrar que, no momento em que o decisum fora proferido
pelo Juízo, não havia qualquer informação nos autos acerca do licenciamento dos
acusados. No entanto, foi comunicado em 6/5/2022 (data posterior à rejeição da
Denúncia) que DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e CAIO RYAN SILVA DA
SILVA haviam sido licenciados do serviço ativo do Exército, por término de
prestação do serviço militar, conforme documento acostado ao Evento 53
do Processo nº 7000106-13.2021.7.03.0103.
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:21
:: 40001346236 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
7/7
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso Ministerial, para manter incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a
Denúncia, com base no art. 395, inciso II, do CPP comum, aplicado analogicamente,
por entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do
RDM.
Brasília, 6 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346236v4 e do código CRC f4fe4973.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/10/2022, às 15:34:51
7000476-57.2022.7.00.0000
40001346236 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR